Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017079-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALCIR ANGELO OLIANI - CPF: 012.567.699-91 (EMBARGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), GRASSY TEREZINHA VELHO OLIANI - CPF: 667.918.121-68 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNâNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA CONTRARRAZÕES RECURSAIS – NECESSIDADE DE SANAR REFERIDA OMISSÃO BEM COMO CORRIGIR ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO AO FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE PRETENSÃO QUE SEJAM FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO
DECISUM
- EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
APENAS
PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA QUANTO A ANÁLISE DA PEÇA DE DEFESA E SANAR ERRO MATERIAL MANTENDO-SE, NO ENTANTO, O ACÓRDÃO EM SEUS TERMOS.

Havendo constatação de omissão apontada no Acórdão quanto a análise da peça de defesa é necessário que seja sanada, ainda que não ocorra o acolhimento da pretensão deduzida pela parte.

Havendo erro material no acórdão é passível de correção por via de Embargos de Declaração.

Diante do reconhecimento de nulidade da sentença que rejeitou os Embargos à Execução por intempestividade não há falar em arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1017079-29-2024

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:
VALCIR ANGELO OLIANI E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração propostos Banco Bradesco S/A
, em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargados para reconhecer a nulidade da citação dos mesmos realizada na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelado/Embargante.

Nas razões recursais sustenta, em síntese, o Embargante que constou da decisão a ausência de contrarrazões quando foi apresentada no ID 2315667080, havendo necessidade de análise da peça de defesa.

Argumenta que,
conforme demonstrado, os Embargos à Execução apresentado pelos Apelantes ora Embargados, foram intempestivos
, acrescentando que

a Lei no 5.741/71 (da execução hipotecária) é clara ao determinar que o prazo para a apresentação dos embargos se inicia somente após a penhora. Ademais, conforme ressaltado pelo Banco/Apelado, ora embargante, em outubro de 2018 os Apelantes se habilitaram nos autos da execução e ficaram cientes de toda a demanda.

Verbera que indicou a ausência de fixação de honorários na sentença
na petição ID 235407729, razão pela qual, requer seja a ausência de arbitramento de honorários suprida neste julgamento. Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração a para que seja analisada suas contrarrazões, bem como sejam fixados honorários advocatícios em favor do Banco Apelado ora Embargante.

Os Embargados manifestaram-se no ID 243343194 sustentando ausência de dialeticidade na peça recursal, aduzindo que
o acórdão reconheceu a nulidade da citação dos executados e, de consequência, a tempestividade dos Embargos à Execução

e que

assim, a fundamentação do recurso se distancia da matéria abordada na decisão recorrida.

Argumentam que o Juízo de origem reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução, extinguindo o feito sem análise do mérito, não sendo aplicado ônus de sucumbência. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que não prospera a alagação de ofensa à dialeticidade suscitada pelos Embargados, tendo em vista que não houve qualquer prejuízo à contrarrazões e, ademais, o Embargante expõe de forma clara as razões pelas quais ingressou com o presente recurso visando sanar omissão apontada na decisão,

efetivamente ocorrente.

Assim deixo de acolher referida arguição de ofensa à dialeticidade.

Outrossim, conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante sustenta que não foi analisada sua peça de defesa e, ademais, há necessidade também de ser suprida a ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença

proferida pelo Juízo de origem.

Cumpre ressaltar que de fato ocorreu omissão quanto a análise das contrarrazões à Apelação, tendo em vista que o Embargante apresentou sua defesa no ID
2315667080 em que argumenta que o prazo para a parte apresentar Embargos à Execução é de 10 dias a contar da efetivação da penhora, sendo que,

no caso, ocorreu a lavratura do Auto de penhora e, embora não tenha sido possível intimar os Executados, seu patrono teve conhecimento do referido ato processual.

Afirmou que o suposto vício da citação suscitado pelos Apelantes/Embargados não prospera
, em razão do comparecimento aos Autos, iniciando o prazo da referida data para apresentar Embargos à Execução de modo que a arguição de nulidade da citação não merece acolhida. Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração para análise da sua peça de defesa, bem como para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Instituição Financeira, visto que o Juízo de origem deixou de arbitrar quando da prolação da sentença.

Cumpre anotar que os Apelantes ora Embargados, ingressaram no Juízo de origem com Embargos à Execução no qual,
suscitaram a nulidade da citação
realizada na Execução ajuizada pelo Embargante, sendo que o Juízo
a quo

julgou extinto referidos Embargos ao fundamento de serem intempestivos.

Em face dessa sentença, houve interposição de Apelação Cível, cujo recurso foi provido
, sendo reconhecido que,
efetivamente, ocorreu nulidade da citação dos Executados, e de consequência, foi anulada a sentença, sendo determinado o prosseguimento dos Embargos à Execução, cumprindo anotar que a decisão ora Embargada foi proferida da seguinte forma:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que rejeitou Embargos à Execução reconhecendo sua
intempestividade,

fundamentando que a citação dos embargantes se deu em 26.01.2017, em 04.5.2018 fora certificado o decurso do prazo para a oposição dos referidos embargos
.

Os Apelantes alegam que a sentença merece ser reformada, visto que a execução foi autuada em 05/06/2009 e que em 08/03/2010, na vigência do CPC/1973, houve determinação para citação dos executados, cuja diligencia não se efetivou em razão de falta de meios para seu cumprimento.

Alegam que
o Mandado foi desentranhado, no dia 19/05/2014,
constando certidão do Oficial dizendo que não localizou os executados, sendo que em 14/07/2014, o Exequente requereu expedição de Carta Precatória para a Comarca de Londrina ocorrendo a citação dos executados em
27/01/2017.

Argumentam que, no entanto, a citação é nula,

uma vez que não constou no Mandado o prazo para interposição de Embargos à Execução
,
conforme CPC/2015, constando as advertências do CPC 1973 o que ensejou a perda do prazo para o Apelante oferecer defesa.

Asseveram, ainda, que além não constar do mandado de citação as advertências legais para apresentar defesa no prazo de 15 dias, constou do mandado de citação que o devedor estava sendo citado para pagamento do débito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de penhora, induzindo o devedor a erro.

Necessário inicialmente registrar que a Execução teve início quando em vigência o CPC de 1973
sendo que após tentativa de citação infrutífera referido ato efetivou-se quando em vigência o Novo CPC.

Sabe-se que “A citação é o ato pelo qual o executado é convocado a integrar a relação processual, de forma que sua regularidade e bom funcionamento são essenciais para a eficácia da prestação jurisdicional.

Com efeito, dispõe o artigo 225 inciso VI do CPC de 1973 o seguinte:
:

Art. 225. O mandado, que o oficial de justiça tiver de cumprir, deverá conter:
(...)

VI -
o
prazo para defesa
; (grifei)

Quanto ao Código de Processo Civil de 2015 dispõe no artigo 250 o seguinte:

Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:
(...)
II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução; (grifei).

Dessa forma, constata-se que em ambas as legislações está previsto que deve constar no mandado de citação o prazo para defesa
.

No caso em concreto, constata-se que no processo de execução n. 0017743-05-2009 ajuizado em face dos Apelantes,
foi determinada a citação no despacho datado de 08/03/2010 e expedido Mandado de Citação e Penhora em 22/03/2010, sendo que no referido mandado de citação dos executados consta o seguinte.

FINALIDADE:
“Citação da parte executada, acima qualificada para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 45.123,52, em 24 horas. Não havendo pagamento, proceda-se a penhora dos bens hipotecados, consoante dispõe os arts 3o e 4o da lei 5.741/71, após, intime-se os executados para oporem embargos, querendo
”.

Constando ainda o despacho que na parte final registra o seguinte:

“Citem-se os executados para pagarem o valor do débito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Não havendo pagamento proceda-se a penhora dos bens hipotecados, consoante dispõe os arts 3o e 4o da Lei 5.741/71. Defiro os favores do artigo 172 do CPC”.

Dessa forma verifica-se que o Mandado apesar de constar o prazo para pagamento não contém o
prazo legal para apresentação de defesa

o que deveria estar registrado no referido Mandado seja sob a égide do CPC de 1973 ou ainda de acordo com a regra prevista no artigo 250 do CPC/2015
retro mencionados, de forma que a situação retratada ensejou evidente prejuízo aos Executados/embargantes.

Dessa forma impõe-se o reconhecimento de nulidade da citação, porquanto desatende os requisitos formais necessários para sua validade.

Acerca da questão o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE CITAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 225 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao julgar procedente a ação rescisória, entendeu que ocorreu prejuízo ao ora recorrido, em seu direito de defesa, a ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula
7
/STJ. 2. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pela recorrente. 3. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, o art. 3o da LINDB. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de indicação no mandado de citação, do prazo para apresentação de contestação, conforme previsão no art. 225 do CPC, gera nulidade da citação
. Precedentes: REsp, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013; EDcl no REsp328328.805/PR

Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/08/2002, DJ 30/09/2002, p. 176;
RESp 5858699/AL Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 16/06/1998, DJ 29/03/1999, p. 179;
REsp178.145/MA, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 23/11/1998, DJ 15/03/1999, p. 238. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1461948/PA
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

No mesmo sentido

CONDOMÍNIO. CITAÇÃO. SUPRIMENTO.
PRAZO. AUSÊNCIA. NULIDADE. Comparecimento espontâneo do réu. Suprimento da falta de citação. Art. 214, § 1o, CPC.
Ausência, contudo, de intimação do prazo para oferta de resposta. Requisito formal. Art. 225, VI, CPC. Nulidade. Acolheram a preliminar e desconstituíram a sentença
. (
Apelação Cível n. 70038457693, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 14/06/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO FUNDEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA. REQUISITOS DO ART.225 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Descabe o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

2. É competente a Justiça Federal para apreciar e julgar ação civil pública em que se discute desvio de recursos do FUNDEF, quando houver interesse de ente federal na lide. Precedentes.

3.
Segundo entendimento jurisprudencial firmada nesta Corte, o mandado citatório sem a indicação do prazo para apresentação de contestação viola frontalmente o art.225 do CPC, gerando a nulidade da citação
.

4. Na hipótese, os particulares, réus na ação civil pública, deixaram de apresentar defesa nos autos, o que configurou prejuízo processual presumido.

5. Acolhida a nulidade pleiteada, ficam prejudicadas as demais questões apontadas no recurso especial.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (Recurso Especialn. 1355.001-CE. Segunda Turma STJ. Relatora Ministra Eliana Calmon. Julgado em 16/04/2013. Publicado no DJe em 22/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRAZO

PARA

DEFESA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS
. 1.
É nula a citação realizada sem a indicação do prazo para apresentação de defesa. Inteligência do art. 225 do CPC/1973 e do art. 250 do CPC/2015

.2. Impositiva a desconstituição da sentença,
para
que outra seja lançada em seu lugar, com o recebimento dos embargos à execução e o julgamento do mérito, dispensada a realização de nova citação, a teor do que dispõe artigo 214 , § 1o , do CPC/1973 .RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA DEFESA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. 1. É nula a citação realizada sem a indicação do prazo para apresentação de defesa. Inteligência do art. 225 do CPC/1973 e do art. 250 do CPC/2015.2.
Impositiva a desconstituição da sentença, para que outra seja lançada em seu lugar, com o recebimento dos embargos à execução e o julgamento do mérito, dispensada a realização de nova citação, a teor do que dispõe artigo 214, § 1o, do CPC/1973
. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(TJ-RS - AC: 70069796837 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/06/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FASE DE CONHECIMENTO - MANDADO DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR - NULIDADE. 1.
A ausência de indicação expressa, no mandado citatório, da possibilidade de apresentar embargos à monitória, assim como do prazo para fazê-lo, conforme determina o art. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação
, principalmente se o processo ocorreu à revelia do réu.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1610999-06.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/03/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024).

Ocorre que no presente caso os Embargos foram rejeitados exatamente porque não consta o prazo para defesa eles foram reputados intempestivos, restando evidente o prejuízo à defesa dos Embargantes.

Ressalto que, neste contexto, não há como convalidar a nulidade contida no mandado de Citação que ocasionou, pelo conteúdo da sentença, prejuízo aos Embargantes
, havendo necessidade de ser sanada a nulidade que não pode ser convalidada, sendo prudente seu reconhecimento desde já, em razão do princípio da economia processual.

Dessa forma, na hipótese, a ausência de prazo para apresentação da defesa no Mandado de Citação implica no reconhecimento da nulidade da citação, especialmente, tendo em vista que a situação ocasionou prejuízo aos Apelantes que terminou na perda de prazo para apresentar embargos.

Diante desse quadro, torna-se necessário o reconhecimento da nulidade da citação na execução suscitada pelos Embargantes,
não havendo, no entanto, necessidade de renovação do referido ato processual, porém, apenas a desconstituição da sentença que rejeitou os Embargos a Execução por intempestividade, (recebendo, portanto, os Embargos independentemente do prazo em que foram interpostos para que tenha regular andamento)
o que suprirá qualquer prejuízo à defesa dos Embargantes.

Em face dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para desconstituir a sentença recorrida a fim de que outra decisão seja proferida
com o recebimento dos embargos à execução
e regular seguimento
,
dispensada a realização de nova citação
(art. 214 § 1o do CPC 1973 e art. 932, V do CPC/2015
)”
.

Diante desse quadro,
apesar dos argumentos elencados pelo Apelado/Embargante
em sua peça de defesa, todavia,
no caso restou evidenciada a nulidade da citação dos Executados
, diante da ausência de prazo que deveria constar no mandado de citação, ocasionando prejuízos aos Executados, inclusive, quanto a apresentação de Embargos à Execução.

Assim foi reconhecida a nulidade da citação na execução suscitada pelos Embargantes, sendo desconstituída a
sentença que rejeitou os Embargos a Execução por intempestividade, (recebendo, portanto, os Embargos interpostos para que tenha regular andamento
visando suprir qualquer prejuízo à defesa dos executados, ou seja, foi determinado o recebimento dos Embargos à Execução e regular seguimento.

Assim, apesar dos argumentos elencados pelo Apelado/Embargante resta evidente que uma vez reconhecida a nulidade da citação efetivada na Execução tal situação ensejou de consequência

desconstituir a sentença que não recebeu os Embargos à Execução, levando ao seu regular seguimento, conforme fundamentação retro mencionada, que expõe de forma clara e objetiva as razões de decidir quando do julgamento do Recurso de Apelação.

Neste contexto, uma vez reconhecida a nulidade da citação dos Executados ainda que não seja determinada a renovação do ato diante do comparecimento dos Executados justamente para arguir a nulidade, estes deve ter assegurado o direito à apresentação de Embargos que no caso, não deve ser reputado intempestivo como já decidido.

No pertinente aos honorários advocatícios constata-se que não foram fixados no Juízo de origem ao prolatar a sentença, no entanto, diante da desconstituição do decisum, não há falar em fixação de honorários em sede recursal.

Diante dessas considerações dou provimento parcial aos Embargos de Declaração apenas para sanar omissão quanto a análise das contrarrazões à Apelação, embora a situação retratada nos Autos não enseja o acolhimento da tese de defesa, ou seja, não contribuiu para alterar a decisão recorrida, bem como faço correção de ofício de erro material constante no relatório para registrar que no último parágrafo, onde consta citação deve constar intimação da parte.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024